Tribunal: TJDFT
Processo: 0709304-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0709304-10.2023.8.07.0000 IMPETRANTES: NAYARA DA SILVA CASULA, EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON PACIENTE: CARLINA MARIA RABELLO LEITE RELATOR: Desembargador JANSEN FIALHO DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Eduardo Mahon, OAB-MT 6363, Nayara da Silva Casula, OAB-MT 24.774, em favor de CARLINA MARIA RABELLO LEITE, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília, para quem foi distribuído o inquérito policial no 0704578-24.2022.8.07.0001. Alega, em síntese, que a paciente figura como investigada no procedimento inquisitivo há 10 (dez) anos ininterruptos sobre fatos que ocorreram em dezembro de 2008, há mais de 15 anos, sem acusação formalizada. Sustenta que o inquérito no 655 foi distribuído em 15/10/2013 para apuração do delito previsto à época no art. 89 da Lei 8.666/93 (dispensa indevida de licitação), asseverando que a suposta conduta criminosa já está com a punibilidade extinta em razão da prescrição em abstrato. Aduz, ainda, situação de constrangimento ilegal, por excesso de prazo do inquérito policial, haja vista a prorrogação sucessiva do prazo de conclusão para encerramento, que já perdura por 10 (dez) anos. Requerem, então, a concessão da ordem para determinar o arquivamento definitivo do Proc. 0704578-24.2022.8.07.0001 (5a Vara Criminal do Distrito Federal) com relação à paciente, considerando tanto o excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, quanto a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento. Com efeito, segundo consta dos autos, o inquérito policial tramita de forma direta entre Ministério Público e polícia judiciária, nos termos da Resolução no 5, do Tribunal Pleno do TJDFT, publicada no DJe de 11/04/2022. Nesse cenário, conforme disposto em seu art. 3o, §3o, eventuais prazos concedidos pelo MPDFT à autoridade policial serão controlados pelo próprio órgão ministerial. Assim sendo, não há qualquer participação do juiz de primeiro grau na sucessiva prorrogação de prazos do IP, razão pela qual o Juízo Impetrado, na hipótese, é ilegítimo para figurar como autoridade coatora. Já no que refere à alegação de prescrição em abstrato da pretensão punitiva estatal, verifica-se que o pedido de extinção da punibilidade não foi submetido a decisão prévia do Juízo Impetrado, configurando sua submissão per saltum ao Tribunal indevida supressão de instância. Destarte, indefiro a inicial, de plano, para NEGAR SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR